Tribunal: TJBA
Processo: 0090920-22.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090920-22.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ANTONIO ALVES DA COSTA e outros (11)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES DA ATIVA.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GAP NA REFERÊNCIA V EM PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE BAIXO VALOR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ART. 85 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0090920-22.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
ESTADO DA BAHIA, ANTÔNIO ALVES DA COSTA e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.